Tribunal: TJDFT
Processo: 0015421-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015421-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 76521919, o exequente esclarece que a substituída processual LUZIA GUIOMAR DA SILVA renuncia aos créditos individualmente considerados que superem o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, requerendo, em razão disso, a expedição do requisitório de pequeno valor e o cancelamento do Precatório n. 0725125-20.2024.8.07.0000. Intimado, o Distrito Federal não se opôs ao pedido (ID 79236865). É o relatório. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, o v. acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (0015102-18.2008.8.07.0000) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV (ID 25914480). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários mínimos apresentada por LUZIA GUIOMAR DA SILVA, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (ID 76521920). Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0725125-20.2024.8.07.0000, oriundo da requisição de ID 60504942, expedido em favor de LUZIA GUIOMAR DA SILVA. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, em benefício de LUZIA GUIOMAR DA SILVA, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário mínimo deve observar a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID 52745726). Brasília, 10 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR